Tribunal: TJSP
Processo: 1010515-14.2017.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010515-14.2017.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
ALEXYA GISELLI VIEIRA DE BARROS, é embargado CENTRO TRASMONTANO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010515-14.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 22896 - SLB
2
VOTO No: 22896
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1010515-14.2017.8.26.0477/50000
COMARCA: PRAIA GRANDE
EBGTE.: ALEXYA GISELI VIEIRA DE BARROS
EBGDO.: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
SLB
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE
-
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
AS
QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO
INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER
ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A
DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 376/385 que negou provimento aos recursos e
manteve a sentença parcialmente procedente, que determinou o custeio
dos medicamentos indicados, com improcedência do pedido de
indenização por dano moral.
Alega existir contradição ao apreciar o pedido de
indenização por danos morais, insurgindo-se contra a decisão que
concluiu que a situação narrada não caracteriza lesão suficiente a ser
indenizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010515-14.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 22896 - SLB
3
Aponta violação ao artigo 6o, inciso VI do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 12 do Código Civil.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que a mera
discussão quanto à intepretação de cláusula contratual não gera dano
moral sujeito à indenização, tratando-se de mero aborrecimento.
Ressalto que o plano de saúde autorizou a cirurgia, procedendo a glosa
de alguns materiais, sendo que o pedido de antecipação de tutela foi
deferido, não havendo dano moral a ser indenizado.
Assim, não contradição a ser sanada. Na verdade, o
que a embargante pretende é a rediscussão da matéria, a fim de
reverter o resultado que lhes fora desfavorável.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração,
quando
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição
vêm a ser opostos com o
inadmissível objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG (AgRg) (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem
pronunciado:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A
isso
não
se
prestam,
porém,
os
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010515-14.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 22896 - SLB
4
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney
Sanches). A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem ressaltado que os embargos de declaração não se revelam cabíveis, quando,
utilizados com a finalidade de sustentar a incorreção
do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo
Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106,
RTJ 118/714, RTJ 134/1296. O recurso de embargos
de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado (RE 177.599/DF (Edcl), rel. Min. Celso de
Mello). Embargos declaratórios só se destinam a
possibilitar a eliminação de obscuridade, contradição
ou
omissão
do
acórdão
embargado,
não
o
reconhecimento de erro de julgamento (RTJ 134/836,
rel. Min. Sydney Sanches)
Com relação ao prequestionamento, esta Corte
Superior de Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022
do CPC (obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 1.022 do CPC -
30a edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010515-14.2017.8.26.0477/50000 -Voto no 22896 - SLB
5
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator